Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juizo da 1a Vara Cível do Guará que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido do Exequente de expedição de oficio ao Banco do Brasil, credor fiduciário, para informar o saldo atualizado do débito referente ao veículo alienado fiduciariamente, cujos direitos aquisitivos foram objeto de constrição. Em síntese, afirma o Agravante que através da providência requerida pretende converter a penhora dos direitos aquisitivos em penhora do bem, adjudicando-o, razão pela qual é necessário conhecer o saldo devedor atualizado para realizar o depósito judicial do valor correspondente. Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, salientando que o perigo da demora está demonstrado ante o largo lapso temporal desde o primeiro pedido de informações sobre o saldo devedor até resposta do credor fiduciário, ocasião em que inclusive houve a alienação de um dos veículos encontrados, restando somente aquele que pretende adjudicar. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja desde logo expedido o ofício ao Banco do Brasil a fim de informar acerca do saldo devedor atualizado do veículo de placa OVR-5890. No mérito, o provimento do recurso e reforma da Decisão agravada. É o que consta. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, em que pese vislumbrar a intenção do Exequente de adimplir o mútuo incidente sobre o mencionado bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, não identifico a um primeiro e provisório exame urgência que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, sobretudo considerando que os direitos aquisitivos que o Agravado possui sobre o veículo encontram-se penhorados e já foi determinada a restrição de transferência via RENAJUD (id Num. 36100007 – Págs. 1/5 e Num. 127723789 - Pág. 1, autos de origem), de onde se vislumbra, pelo menos em principio, que o crédito do Exequente-Agravante se encontra preservado. Quadra dizer, sob um analise de cognição sumária, que não se verifica a presença do risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação ao Agravante durante o trâmite natural do recurso, que deve ser apreciado em sua inteireza pela eg. Turma. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 18 de setembro de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator